Tribunal: TJSP
Processo: 1504035-31.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença conbdenatória. Recurso defensivo. Absolvição. Fragilidade probatória.

1. Materialidade do crime de roubo demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Reconhecimento do réu. Procedimento probatório previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Inobservância. Ausência de justificativa dada pelas diferentes

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença conbdenatória. Recurso defensivo. Absolvição. Fragilidade probatória.

1. Materialidade do crime de roubo demonstrada. Dúvidas quanto a autoria. Reconhecimento do réu. Procedimento probatório previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Inobservância. Ausência de justificativa dada pelas diferentes autoridades. A par da inobservância estrita dos requisitos legais, não houve apresentação de justificativa quanto à eventual impossibilidade de cumprimento do procedimento probatório. A ausência de justificativa não permite que se infira a impossibilidade material de atendimento dos padrões normativos que conferem ao ato processual o selo da validade.
2. O desenho procedimental não constitui mera recomendação cuja observância resida no campo de escolha das autoridades responsáveis pela condução da persecução. Representam mandamentos cujo cumprimento se projeta no campo da imperatividade, salvaguardada situação concreta de impedimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade probatória. Comprometimento de sua capacidade epistêmica.
3. Ausência de outros elementos de prova que pudessem vincular o acusado com a prática do roubo. Insuficiência para decreto condenatório.
4. Recurso conhecido e provido.